Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso, formulado pelo Agravante na petição de ID 39446456 juntada aos presentes autos, em vista da perda superveniente do objeto deste recurso. Comunique-se à MM. Juíza a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator